Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713571-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MADEIREIRA VIA-SUL LTDA - ME, LEONARDO ORSANO DE ARAUJO, TERESINHA DE JESUS ORSANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0006824-74.2012.8.07.0004, manejada pelo Agravante em desfavor de MADEIREIRA VIA SUL LTDA E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Conheço dos Embargos de Declaração ID 85997641 e, no mérito, acolho-os, tão somente para fundamentar a Decisão ID 85199136: Com efeito, a mera alegação de alteração da situação financeira da parte executada ou de que o sistema SISBAJUD trouxe inovações não é suficiente para retomar o curso do feito executivo arquivado, nos termos do Art. 921, § 3°, do CPC, após a suspensão por um ano. Assim, para requerer o prosseguimento do feito, a parte exequente deverá indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisas pelo Juízo. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, INDEFIRO o pedido. Após a preclusão desta Decisão, prossiga-se, nos termos da Decisão ID 58322852. Gama-DF, DF, 15 de abril de 2021 08:55:16.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que o decisum manifestou entendimento equivocado, já que “o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex” (Num. 25455257 - Pág. 9). Sustenta que o “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato com garantia, porém deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito.” (Num. 25455257 - Pág. 10). Acrescenta que a decisão agravada foi proferida ao arrepio do disposto no art. 438 do Código de Processo Civil, já que o pleito fora deduzido na origem com amparo no fato de que o novo sistema trouxe inovações e passou abarcar operações financeiras não alcançadas pelo antigo BACENJUD. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja “deferida a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados” (Num. 25455257 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 25455258). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0006824-74.2012.8.07.0004, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica dos Executados. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador